Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702631-43.2024.8.07.0007 AGRAVANTE: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO VALE DO IPOJUCA S/A AGRAVADO: WESCLEY RENATO DE OLIVEIRA FERREIRA DESPACHO No ID 70430116, o advogado Mateus Oliveira e Silva, OAB/DF 65.725, noticia a renúncia ao mandato outorgado pelo recorrido WESCLEY RENATO DE OLIVEIRA FERREIRA. Indefiro o pedido de desconstituição do atual patrono do recorrido, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante acerca da renúncia. Cumpra-se o despacho de ID 70197908, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007